Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. EFETIVA ATUAÇÃO EM ATIVIDADES RELACIONADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar o ente público a implementar no contracheque da parte autora a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento), bem como a realizar o pagamento retroativo. A recorrente alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB - é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal que atuem integralmente em atividades relacionadas à atenção primária à saúde. Sustenta que é nutricionista lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, no qual desempenha atividades de atenção primária. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Consta nos autos que a parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Nutricionista, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD.
IV. É certo que a Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A referida gratificação é devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da mencionada Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. No mesmo sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: "As unidades Básicas de Saúde compreendem: VIII - Serviço de Atenção domiciliar". O Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme art. 297, inc. III, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
V. A Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
VI. Embora a autora esteja lotada em local no qual são desempenhadas atividades de atenção primária à saúde, não há nos autos declaração das atividades específicas por ela realizadas e nem que sua carga horária seja integralmente cumprida em atividades relacionadas à atenção primária à saúde. Dessa forma, não cumpridos os requisitos legais, a sentença de improcedência deve ser mantida. Nesse mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PELO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...) A lotação do autor, portanto, não é óbice ao recebimento da gratificação, sendo necessária a comprovação das atividades por si exercidas. No entanto, não foi comprovado que o recorrido exerce atividade qualificada como atenção domiciliar, considerando que a descrição de atividades que consta dos autos se trata de declaração do próprio servidor e não de sua chefia. A despeito de o autor alegar que houve ratificação da chefia imediata, não há prova nos autos nesse sentido. (...)” (Acórdão 1962113, 0772782-41.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.); JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. “(...) No caso em análise, a autora, médica, encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar/ GACL / HRBZ, da Superintendência da Região de Saúde Oeste, mas não apresentou provas tempestivas – tais como relatório descritivo ou declaração do setor – das tarefas realizadas. Do cotejo entre a definição de atenção básica à saúde, constante no art. 2o da Portaria n.o 2.436/2017 do Ministério da Saúde e das atividades desempenhadas pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, no art. 297 do Decreto Distrital n.o 39.546/2018, não é possível concluir que a recorrente exerce atividades de atenção primária à saúde, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para receber a GAB. É do servidor público o ônus de comprovar que exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, não tendo a recorrente se desincumbido desse ônus. Nesse sentido: Acórdão 1671807. (...)” (Acórdão 1901724, 0758927-92.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.).
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente vencida arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
IX. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.